Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006813-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE PADOVA - CPF: 825.971.111-72 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MAGNO PEREIRA SANTANA - CPF: 028.701.371-50 (APELANTE), CELIA REGINA DE MATTOS PRADO - CPF: 416.010.761-34 (ADVOGADO), FABRICIO ALBERTONI MAZETO - CPF: 057.132.371-50 (APELANTE), FATIMA REGINA ALBERTONI - CPF: 723.174.779-53 (APELANTE), JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 034.169.381-27 (APELANTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), VANESSA LIMA DE SOUZA - CPF: 031.319.651-69 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIAN JONES PERIM - CPF: 014.915.099-70 (ASSISTENTE), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (ASSISTENTE), ALAN PRESTE DE MELLO - CPF: 850.037.861-15 (ASSISTENTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), NILSON ANDRE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 014.114.056-92 (ASSISTENTE), VANILZA FERREIRA DE MELO - CPF: 621.560.391-00 (ASSISTENTE), PEDRO BARRETO SANTOS - CPF: 141.935.908-87 (ASSISTENTE), BENTO ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 207.889.831-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – CINCO APELANTES – 1)

PLEITO EM COMUM

(FABRÍCIO, FERNANDO, JOSIANE, FÁTIMA E MAGNO)
–
NEGATIVA DE AUTORIA
–
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES
–
2)

APELANTES FABRÍCIO, FERNANDO E MAGNO
–
PENA-BASE
– REDUÇÃO AO MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – QUANTIDADE E LESIVIDADE DA DROGA – ORDINARIEDADE – CONDUTA VOLTADA A MERCANCIA – FUNDAMENTOS VAGOS E GENÉRICOS – NEUTRALIZAÇÃO IMPOSITIVA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – USO DE AMEAÇA - REPROVABILIDADE DA CONDUTA – NECESSÁRIO DESVALOR -
3)

APELANTE JOSIANE
– PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE COMPENSADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DA APELANTE JOSIANE PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO DA APELANTE FÁTIMA DESPROVIDO – RECURSOS DOS APELANTES FABRÍCIO, FERNANDO E MAGNO PARCIALMENTE PROVIDOS – EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1

Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico
,
quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de investigação policial, relatório final de interceptação telefônica, relatório de análise bancária, bem como os depoimentos dos policiais que participaram das investigações) redunde em um juízo de certeza do
animus
associativo dos apelantes com a finalidade do comércio de entorpecentes;

2.
A
quantidade e a lesividade do entorpecente apreendido, bem como o
animus
do agente em realizar o comércio espúrio, não é motivação idônea a negativar a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, vez que estas circunstâncias em nada se diferenciam da normalidade do crime a
exigir

maior repreensão.

- Por outro lado, idônea a negativação da circunstância do crime, quando o agente se valeu de ameaças a outros traficantes e usuários, a demonstrar a sua ousadia e periculosidade,
necessitando de maior repreensão do Estado.

3
. Não há interesse recursal quando
na s
entença,
o juiz ao
realizar a compensação entre agravante e atenuante, deixou de exasperar a pena provisória, não havendo a incidência de fração de aumento a impingir modificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo por
FERNANDO DE PADOVA
, condenado à

pena de
11
anos e 1 mês
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
1.460 dias-multa;

MAGNO PEREIRA SANTANA
, condenado à pena de
14 anos
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
1.700 dias-multa
;
FÁTIMA REGINA ALBERTONI
, condenada à pena de
8 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
1.200 dias-multa
;
JOSIANE DE OLIVEIRA
, condenada à pena de
8 anos e 10 meses
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
1.300 dias-multa
, todos pela prática dos crimes de
Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico
(arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06) e
FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO
, condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
800 dias-multa
, pela prática do crime
de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Em razões recursais sob Ids. 122374250, 122374292/94/96 e 122374302, todos os apelantes buscam a
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico
, alegando que
não existe prova suficiente
para a condenação.

Os apelantes
FERNANDO e MAGNO
pedem ainda a
revisão da pena-base
relativa aos crimes de
tráfico de drogas e associação
para tal fim; no mesmo sentido é o pedido do apelante
FABRÍCIO,
porém requesta a revisão tão somente quanto a
pena-base referente ao crime de associação

para o tráfico.

Por fim a apelante
JOSIANE
pugna a exasperação em apenas
1/6
quanto
à agravante da reincidência
.

As contrarrazões do MP estão anexadas sob o Id. 122374307, nelas pugnando o
desprovimento dos apelos
;
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme sumário que segue (Id.123869451):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição dos réus, pelo cometimento do ilícito de associação para o tráfico de drogas – Inviabilidade – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Existência de conjunto probatório maciço comprovando que havia entre os Apelantes, um vínculo associativo com a finalidade de comercialização e distribuição de substâncias entorpecentes, com evidente ânimo de estabilidade e permanência – Condenação pelo crime descrito no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 que não merece reparos – Busca-se ainda a fixação das penas-bases no mínimo legal – Circunstâncias judiciais que justificam a exasperação das reprimendas basilares – Sentença que não merece reparos. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que em busca de reprimir o tráfico de ilícitos entorpecentes, foi instaurada investigação pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil, no mês de junho de 2018, após colheita de informações pelo Núcleo de Inteligência Policial, no sentido de que um grupo de indivíduos estaria atuando com características típicas de associação criminosa voltada para o tráfico de substâncias entorpecentes, tendo como centro de envio a cidade de Mirassol D ́Oeste/MT, e recebimento a cidade de Sorriso/MT, cujo local promoviam a distribuição lucrativa da droga.

Instaurado o procedimento investigativo, sendo autorizado pelo juízo a realização de interceptação telefônica, angariando elementos probatórios suficientes para postular e ver concedido pelo Poder Judiciário, ao final da investigação, o decreto preventivo de vários envolvidos na investigação, sendo eles
FERNANDO DE PADOVA, MAGNO PEREIRA SANTANA, vulgo “NEGEBA”, FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO, vulgo “AXÉ”, FÁTIMA REGINA ALBERTONI MAZETO e JOSIANE DE OLIVEIRA, vulgo “JAPA
, bem como mandados de busca e apreensão.

Assim, foi deflagrada a
Operação Ex-Combatente,
para cumprimento dos mandados, vez que durante as investigações ficou evidenciado a formação de associação criminosa única, complexa e bem articulada, sendo que cada indivíduo tinha seu papel bem definido.

Conforme a denúncia,
FERNANDO DE PADOVA
era o líder da associação, tendo o cargo de mentor ou chefia, coordenando e ordenando aos demais associados o transporte e entrega de substância entorpecentes em termos previamente ajustado, cuja origem era a cidade de Mirassol D’Oeste/MT e o destino o município de Sorriso/MT, além de celebrar diversos negócios de venda e compra de drogas, colaborando, em muito, para a difusão da substância proscrita na região.

Nesse sentido,
FERNADO DE PADOVA
adquiriu droga de
MAGNO PEREIRA SANTANA,
contratando
FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO
para realizar o transporte para a cidade de Sorriso/MT – um tablete de cocaína contendo 1.043,80g -, porém este foi interceptado por policiais no dia 4.10.2018, na rodoviária de Sorriso/MT.

Portanto
FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO,
tinha o dever, dentro da associação, de transportar o entorpecente.

Ressai ainda que
FERNANDO DE PADOVA,
ainda comercializava entorpecentes para usuários de drogas na cidade de Sorriso/MT.

MAGNO PEREIRA SANTANA
, integrava a associação criminosa, tendo por função intermediar e viabilizar a compra da droga na região de Mirassol D ́Oeste/MT, realizando o fornecimento à
FERNANDO DE PADOVA
, que a distribuía na cidade de Sorriso/MT.

Ainda segundo as investigações,
MAGNO PEREIRA SANTANA
realizava contato telefônico com transportadores e compradores, a fim de garantir a entrega do entorpecente ao destino final.

Consta ainda que
FÁTIMA REGINA ALBERTONI MAZETO,
integrava a associação, tendo por função a comercialização da droga, entregando-a aos usuários que procuravam em sua residência.

Segundo a denúncia, após a prisão do filho
FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO,
esta assumiu a tarefa de entregar a substância entorpecente aos usuários de droga, fazendo de sua residência uma
boca de fumo.

No período de novembro/2018 à abril/2019,
FÁTIMA REGINA ALBERTONI MAZETO
realizou diversas ligações telefônicas, celebrando diversas negociações de compra e venda de drogas com usuários, contando com o apoio de
JOSIANE DE OLIVEIRA,
em algumas transações.

Por fim,
JOSIANE DE OLIVEIRA
também integrou a associação criminosa, vez que revendia a droga pertencente a
FERNANDO DE PADOVA,
bem como auxiliava
FÁTIMA REGINA ALBERTONI MAZETO
no comercio malsão.

Após o fim da instrução processual, o juízo de 1o grau condenou os apelantes nos termos do relatório.

Contra a sentença, volvem-se os
apelantes,
aduzindo, primeiramente, não haver provas nos autos do dolo de associar-se, qual seja, a estabilidade e permanência da associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes.

Porém, a
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pela Portaria no 429/2018 (ID. 122371087 – Pág. 4), Relatório Policial (ID. 122371087 –Pág. 6/20), Relatório de Escutas (ID. 122371088 – Pág. 22/32, 33/38, 71/80, 81 e ID. 122371089 – Pág. 1/6, 20/22 e ID. 122374191 – Pág. 12/127), Relatório de Análise Bancária (ID. 122371089 – Pág. 41/45), Auto de Prisão em Flagrante (ID. 122371092 – Pág. 20), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 23), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente no 105/2018 (ID. 122371092 – Pág. 37/38), Laudo Preliminar (ID. 122371092 – Pág. 54/56) laudos periciais (fls. 47/50, 157/163 e 586/591), Laudo Definitivo (ID. 122371092 – Pág. 157/161) que revelam a apreensão de uma porção de
cocaína
(1043,80g), apreendida em poder de
Fabrício Albertoni Mazeto
, sem autorização legal para tanto, e o depoimento das testemunhas ouvidas extrajudicial e em juízo,

revelando à saciedade, que os
apelantes
praticaram o crime de associação para tanto, conforme descrito na exordial acusatória.

Cediço que o tipo penal previsto pelo art. 35, da Lei n.o 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

No caso em apreço, não tenho dúvida de que os Apelantes se associaram para o exercício da traficância.
Primeiramente, vale ressaltar que, das interceptações telefônicas realizadas nos autos, (Relatório Final de ID.
122374191 – Pág. 12/127) e dos depoimentos colhidos em juízo dos policiais civis
Alan Prestes de Mello, Luciel de Araújo Silva
(ID. 122374105) e
Raynel Ramalho Mozer
(ID. 122374135
), se extrai que os Apelantes integravam um grupo criminoso, com a nítida intenção de comercializar drogas neste Estado de Mato Grosso, mais especificamente na cidade de Sorriso/MT.

Conforme ficou evidenciado pelas testemunhas e interceptações telefônicas, todos os apelantes
Fernando, Magno, Fabrício, Fátima e Josiane
integravam um grupo, voltado à prática de tráfico de drogas, com estabilidade e permanência, havendo, inclusive divisão de tarefas entre seus integrantes para o bom desenvolvimento dos trabalhos.

Restou comprovado que o grupo formado pelos
apelantes
se subdividia em dois núcleos, sendo o primeiro formado por
Fernando, Magno e Fabrício.

Com o avanço das investigações, ficou evidenciado que a pessoa do apelante Fernando seria
o
chefe
de todo o grupo, vez que era ele quem organizava a compra e distribuía o entorpecente.

Este primeiro grupo tinha como tarefa precípua a aquisição de entorpecentes, sendo que o
Apelante Fernando
adquiria o entorpecente do
Apelante Magno
(fornecedor), tendo o
Apelante Fabrício
função de transportar o entorpecente.

Em que pese o
apelante Fabrício
ter sido preso quando do transporte da primeira
encomenda,
este se manteve ativo dentro da organização mesmo detido, vez que passou a intermediar a venda de entorpecente de propriedade do
Apelante Magno
a outros detentos, mediante ganho de comissão.

Tal ganho em comissão fica evidente em uma ligação entre o
Apelante Magno
e uma pessoa de
Mazinho e
Magno e o apelante Fabrício,
havendo, inclusive, indicação de que o grupo está envolvido com a
Facção Criminosa Comando Vermelho.
Segundo a interceptação:

MAGNO X MAZINHO - MAGNO X FABRICIO: MAGNO DIZ QUE ANTES DA 'LEI DO COMANDO' ELE ENTREGAVA A 13 MIL EM SORRISO. MAZINHO DIZ QUE VAI TENTAR FAZER UMA PONTE PARA AJUDAR MAGNO A VENDER E QUE FALOU COM A VOZ FINAL DO PRÉDIO (LÍDER DO CV DENTRO DO CRS). MAGNO X FABRICIO: FABRICIO DIZ QUE O MANO PERGUNTOU QUANTO SAI CINCO A VISTA E QUE MAGNO TEM QUE VERIFICAR POR QUE ELE E O MAZINHO QUEREM GANHAR TAMBÉM, ALÉM DA TAXA DO COMANDO VERMELHO DE R$500,00. MAGNO DIZ QUE VAI DAR 100 REAIS PARA CADA UM QUE MAZINHO ARRUMAR, MAS QUE O NEGOCIO DELE COM AXÉ (FABRICIO) É DIFERENTE. MAGNO DIZ QUE ALGUÉM TEM QUE IR BUSCAR E FABRICIO DIZ QUE VAI VER COM UM GURI. MAGNO DIZ QUE TEM UM GURI QUE LEVA, MAS QUE ELE COBRA MIL POR PEÇA E QUE NÃO LEVA MENOS DE 10. MAGNO DIZ PARA FABRICIO PASSAR O PREÇO A R$9.700,00 E 100 REAIS FICA PARA FABRICIO E 100 PARA MAZINHO. FABRICIO DIZ PARÁ MAGNO COBRAR R$10.000,00 A PEÇA E PASSAR R$200,00 PARA CADA UM (UMA ESPÉCIE DE COMISSÃO). CONTINUA NO CAMPO TRANSCRIÇÃO.

Conforme as interceptações telefônicas, o
apelante Magno,
inclusive, contatava detentos do Centro de Ressocialização de Sorriso, local em que o
apelante Fabrício
encontrava-se detido, para proceder a venda de entorpecentes, aduzindo aos mesmos para
colar
em
Fabrício
, pois este estaria dentro do esquema de venda de entorpecentes.

Insta registar ainda que, conforme
o Relatório de Análise Bancária (ID. 122371089 – Pág. 41/45), a compra de entorpecentes envolvendo os
apelantes Fernando e Magno NÃO

OCORREU APENAS UMA VEZ.

Segundo o Relatório e documentos juntados nos autos, há a comprovação de transferência bancária do
apelante Fernando
para o
apelante Magno
no valor de R$15.000,00 para a aquisição do pacote de 1kg de cocaína, a qual foi apreendida com o
apelante Fabrício,
em data de 4.10.2018.

Porém, há outras transações bancárias que evidenciam a existência de movimentações bancárias no valor total de R$ 61.000,00, entre as contas bancárias dos
apelantes Fernando e Magno,
em menos de um ano, os quais, unidos as interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações, demonstram que foram investidos na aquisição de substâncias entorpecentes na região fronteiriça (Mirassol D ́Oeste/MT) e posteriormente transportadas para a cidade de Sorriso/MT.

Cabe esclarecer que assim que o entorpecente chegava à cidade de Sorriso/MT, o
Apelante Fernando
realizava a distribuição, passando-se, assim, ao
segundo núcleo da associação criminosa,
a qual era formada pelos
apelantes Fabrício, Fátima e Josiane,
vez que de forma conjunta, prestavam auxilio uns aos outros para o comércio malsão.

Após a prisão de
Fabrício
, sua genitora
Fátima
, passou a integrar a organização, transformando sua casa em verdadeira
boca de fumo,
tomando para si a venda de entorpecente à usuários, tudo com o auxílio da
apelante Josiane.

Porém, mesmo preso,
Fabrício
auxilia sua genitora e
Josiane
no comércio malsão, através de ligações.

Assim, conclui-se das interceptações, que os
apelantes
, de forma escancarada via ligações, realizavam negociações envolvendo o comércio espúrio.

Eles prestavam auxilio uns aos outros para a venda de entorpecente, havendo troca de produtos entre si e remessa de dinheiro.

Vale destacar que os apelantes, durante o período de interceptação telefônica, usavam gírias para ocultar a venda de entorpecentes, como
óleo, peixe, rex, escama, gasolina, caixas, ouro, feijão, soja, suco fechado, giz, peça, camiseta, cheirinho, calça, paradinha e brau
,
de modo a e tornar a transação aparentemente legal.

No relatório final de interceptação há diversas transcrições de conversas entre as
apelantes Fátima, Josiane e Fabrício,
relativa a venda de entorpecentes, dentre as quais a troca de favores de envio de entorpecentes, orientações e envio de dinheiro, bem como transcrições que revelam a ação do
primeiro grupo,
formado por
Fernando, Magno e Fabrício,
a indicar a existência de estabilidade e permanência na ação perpetrada pelos apelantes, com prévio acordo, pratica reiterada de crime e divisão de tarefas, a comprovar a existência de uma verdadeira
societas sceleris.

Seria demasiado, aqui, transcrever, uma a uma, todas as provas apontando a associação ao tráfico praticada por todos os apelantes; todas as provas colhidas foram exaustivamente apresentadas no
Relatório Final de ID.
122374191 – Pág. 12/127
, confirmadas durante a instrução criminal pelos depoimentos, em juízo, dos policiais
Alan Prestes de Mello, Luciel de Araújo Silva
e
Raynel Ramalho Mozer
.

Vale mencionar que a r. sentença destacou, com brilhantismo, algumas conversas da interceptação, as quais reputou as mais importantes para a conclusão da existência do vínculo associativo entre os apelantes.

Portanto, as condutas exteriorizadas pelos
apelantes
, por meio de comunicação constante realizada via telefone, transações bancárias, divisão de tarefas são os elementos apurados no inquérito policial e na ação penal que apontam a existência dessa associação voltada ao tráfico ilícito de drogas.

Assim,
de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegara as Defesas, vejo que o MP trouxe subsídios fortes e seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as fartas provas documentais e todas as demais
circunstâncias que envolvem os delitos
, havendo, contra elas, apenas a vazia negativa de autoria, aqui apresentada.

Com efeito, a prática do crime de associação entre eles é inquestionável, e
a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo, não implica em absolvição e muito menos pode descredibilizar o conjunto de provas amealhados nestes autos.

Por oportuno:

“(...). II - Pedido de absolvição do delito descrito no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. Consoante o quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a condenação está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável entre o paciente e outros integrantes de facção criminosa. (...)”. (STJ. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

II – PENA-BASE

Os
apelantes Fernando e Magno
, sustentam a ausência de fundamentação concreta na dosimetria de pena dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, bem como o apelante Fabrício quanto ao crime 35 da Lei 11.343/06, salientando que a
culpabilidade
dos crimes estivera calcada em inferências genéricas, inidôneas, impassíveis de manutenção em sede de apelação.

De fato, quanto à
culpabilidade
, a autoridade judiciária sentenciante enalteceu, igualmente em todas as dosimetrias, apenas a
quantidade considerada razoável
de cocaína (1043,80g), bem como que o comportamento criminoso do agente tinha como pavio central a comercialização do entorpecente de alto potencial lesivo, sendo estes fatores comuns a qualquer crime de Tráfico de Drogas ou Associação para tal Fim, não se tratando de circunstância
exclusiva
ao caso em exame, a merecer maior reprovabilidade, motivo pelo qual deve ser afastada a negativação da presente vetorial.

Nesse sentido:

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo circunstância judicial negativa de forma equivocada, deve ser positivada, para que a reprimenda primária aplicada ao réu, não seja desajustada e exagerada. In casu, verificado o uso de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal do tráfico de entorpecentes, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, com o consequente redimensionamento da pena basilar dos réus. (N.U 0005307-67.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Assim, resta evidente que ao avaliar a circunstância, a Juíza se utilizou de fundamentação vaga e genérica, motivo pelo qual assiste razão à defesa nesse ponto, devendo ser afastada a negativação da vetorial da culpabilidade do apelante
Fabrício de Padova e

Magno Pereira Santana
nas condenações das sanções dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e
Fabrício Albertoni Mazeto
na condenação do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06.

Noutro norte, em que pese o
apelante Fabrício de Padova
impugnar a negativação das circunstâncias do crime, verifica-se que este encontra-se devidamente fundamentada.

Vê-se que ficou evidenciado nos autos que o mesmo utilizou-se de emprego de grave ameaça contra outros traficantes e usuários, vez que através das interceptações telefônicas foi possível descobrir que a
apelante Josiane de Oliveira
recebia ameaças do
apelante Fabrício,
motivo pelo qual tentava vender uma arma de fogo para conseguir repassar dinheiro a ele.

O fato de
Josiane
ter mudado sua versão em juízo em nada modifica as provas colacionadas aos autos, pois, como é sabido, é comum que pequenos traficantes e usuários de drogas alterem seu depoimento em juízo, por sofrerem represálias daqueles que realmente são os grandes chefes, para que assim, possam ter as suas penas amenizadas.

Como ficou evidenciado nos autos,
Fernando de Padova
era o
chefe
da associação criminosa, a pessoa que realização da distribuição, recebia os valores e dava as ordens. Portanto, figura a empregar temor suficiente a
Josiane
a encorajá-la a alterar o seu depoimento em juízo.

Fato é que a interceptação telefônica em que ela aduz estar sendo vítima de grave ameaça é prova suficiente a ensejar a negativação da vetorial em comento.

Por fim, quanto a apelante
Josiane de Oliveira,
esta aduz que, em virtude a reincidência, a pena provisória foi exasperada na fração de 1/4, almejando em grau de recurso a fixação da fração de 1/6.

Pois bem, verificando a sentença constatei que houve o reconhecimento da agravante da reincidência apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, porém, na mesma dosimetria houve o reconhecimento da atenuante da confissão, operando-se a compensação integral, sem fixada, nesta fase, a pena mínima para o crime em comento.

Portanto, não houve a exasperação da pena, em razão da compensação integral entre agravante e atenuante, portanto, carece o pedido da apelante de
interesse recurso neste ponto
, motivo pelo qual não o conheço.

Feitas essas digressões, passo a dosimetria da pena, em razão da normalização da vetorial da culpabilidade:

FERNADO DE PADOVA

- Do Tráfico de Drogas

Na primeira fase, tendo em vista na normalização da culpabilidade, e a existência de uma vetorial negativa (circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
6 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a incidência da atenuante da confissão e não havendo na terceira fase causas que possam alterar a pena, fixo a pena definitiva em
6 anos e 6 meses de reclusão e 560 dias-multa.

- Da associação para o Tráfico

Na primeira fase, tendo em vista na normalização da culpabilidade, e a existência de uma vetorial negativa (circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
3 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexiste circunstância atenuante e agravante, bem como não há na terceira fase causas que possam alterar a pena, fixo a pena definitiva em
3 anos 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Realizado o concurso formal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
10 anos 3 meses de reclusão e 1.435 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial FECHADO, tendo em vista o
quantum
da pena, em respeito ao art. 33, § 2.o, alíneas ‘a’, do Código Penal.

MAGNO PEREIRA SANTA

- Do Tráfico de Drogas

Na primeira fase, tendo em vista na normalização da culpabilidade, e a existência de duas vetoriais negativas (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
7 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a incidência da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, momento em que, promovida a compensação e não havendo na terceira fase causas que possam alterar a pena, fixo a pena definitiva em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

- Da associação para o Tráfico

Na primeira fase, tendo em vista na normalização da culpabilidade, e a existência de duas vetoriais negativas (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
4 anos e 8 meses 7 dias de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e não havendo na terceira fase causas que possam alterar a pena, fixo a pena definitiva em
5 anos 4 meses e 8 dias de reclusão e 1250 dias-multa.

Realizado o concurso formal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
12 anos 4 meses e 8 dias de reclusão e 1.950 dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicial FECHADO, tendo em vista o
quantum
da pena e a reincidência do agente, em respeito ao art. 33, § 2.o, alíneas ‘a’, do Código Penal.

FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO

- Da associação para o Tráfico

Na primeira fase, tendo em vista na normalização da culpabilidade, e a existência de uma vetorial negativa (circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
3 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexiste circunstância atenuante e agravante, bem como não há na terceira fase causas que possam alterar a pena, fixo a pena definitiva em
3 anos 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
da pena, fixo o regime inicial ABERTO, em respeito ao art. 33, § 2.o, alíneas ‘a’, do Código Penal.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
FERNANDO DE PADOVA
,
MAGNO PEREIRA SANTANA e FABRICIO ALBERTONI MAZETO
tão somente para
afastar a negativação da culpabilidade
; via de consequência e, após a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes de Tráfico de droga (
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
) e Associação para tal finalidade (3
anos de reclusão e 700 dias-multa
) naqueles em que compete, chego à reprimenda final respectivamente de
10 anos 3 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.435 dias-multa;

12 anos 4 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.950 dias-multa;
3 anos 9 meses
de
reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de

875 dias-multa.

Conheço parcialmente
o recuso de
JOSIANE DE OLIVEIRA,
e na extensão,
nego-lhe provimento.

Nego provimento
ao recurso
de
FÁTIMA REGINA ALBERTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022